Tribunal: TJES
Processo: 5003597-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003597-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JAIR SANDRE
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003597-92.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: JAIR SANDRE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO BMG S.A.
interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 842428 (pp. 1-2), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Castelo nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, tutela de urgência e indenização por danos morais” registrada sob o n. 0000488-19.2020.8.08.0013,
proposta contra ele por
JAIR SANDRE
,
que deferiu tutela de urgência para que o agravante “SUSPENDA provisoriamente os descontos efetuados junto aos benefícios previdenciários nº 178.543.981-0 (Aposentadoria por Tempo de Contribuição), recebidos pelo requerente... referente ao contrato de cartão de crédito n° 15227642, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

N
as razões
do recurso
(id 842484) alegou o agravante, em síntese, que: 1) perde “a possibilidade de retornar com os descontos futuramente, eis que a Agravada PODE CONTRAIR NOVOS EMPRÉSTIMOS, comprometendo sua margem consignável” (p. 4); 2) “É importante destacar o total conhecimento da parte autora da contratação do crédito em ambos os valores, uma simples análise é possível verificar o conhecimento do crédito e a finalidade de seu uso” (p. 9); 3) “A Agravada tenta a todo o momento levar este Juízo a erro dizendo que não CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE NÃO É VERDADE, pois o mesmo utilizou o plástico para saque no valor total de R$ 1.267,30 (Mil e duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos)” (p. 11); 4) a multa cominada é desproporcional; e 5) “quando a multa se torna excessiva com desvirtuamento de sua função coercitiva” (p. 16).

Requereu o provimento do recurso para “reformar a decisão que deferiu a Tutela Antecipada às fls. 55, por se tratar de contrato válido, já que houve assinatura do mesmo” (p. 17).

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi
in
deferido (id 845038,
pp. 1-4).

Sem
c
ontrarrazões
(
id 1189616,
p. 1
)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES., 05
de maio de 2021
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

25/05/2021

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER:-

Compreendi que o voto do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanha o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira

com um mero acréscimo de correção da aplicação das
astreintes
. Então, acompanho o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, sendo que

na essência estou acompanhando o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Na verdade é a mesma coisa, só houve um erro material.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhor Presidente, estou reformulando parcialmente o meu voto para acolher a conclusão do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003597-92.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JAIR SANDRE

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO - VISTA

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S.A
em face da r. decisão, acostada no evento 842428, proferida pela MMª Juíza de Direito da Comarca de Castelo, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, tutela de urgência e indenização por danos morais”
contra si ajuizada por
JAIR SANDRE
, deferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravante
“SUSPENDA provisoriamente os descontos efetuados junto aos benefícios previdenciários nº 178.543.981-0 (Aposentadoria por Tempo de Contribuição), recebidos pelo requerente... referente ao contrato de cartão de crédito n° 15227642, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

O Ilustre Relator,
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, em sessão pretérita, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso por considerar que
“[...]
a relação jurídica
eventualmente
estabelecida entre as partes é de consumo, havendo, assim, possibilidade ser determinada a inversão do ônus probatória, na forma do art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990”
.

Consignou, ainda, S. Exª, que a
“[...] alegação do agravante de que há possibilidade de não poder retornar com os descontos no futuro, caso a demanda seja julgada improcedente, porque o agravado pode contratar novos empréstimos denota visão unilateral da demanda”.

Justificou, também, que,
“[...] em sendo mantidos os descontos como pretende o agravante, caso a demanda seja, ao final, julgada procedente, será possível concluir que o autor também foi inviabilizado de realizar novas contratações com descontos durante o período de tramitação do feito”,
de modo que a ideia de cooperação e a boa-fé objetiva devem permear o comportamento dos litigantes (arts. 6º e 5º do CPC).

Por fim, o culto Relator, afirmou que a multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) não se afigura excessiva, estando em conformidade com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, e que teria sido estabelecido um teto para incidência da multa, o que evita o locupletamento ilícito do credor das
astreintes
, restando tal medida em conformidade com precedentes dos Tribunais.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
ao E. Relator para dele divergir em parte.

Inicialmente, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, tal como proposto pelo culto Relator, entendo que existe verossimilhança nas alegações deduzidas pelo recorrido, havendo probabilidade do direito invocado, o que é suficiente para manter, em parte, a decisão recorrida neste momento processual.

Aliás, cumpre registrar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em comento, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente porque existe uma grande dificuldade de se provar a alegação de inexistência de relação contratual (prova negativa).

O agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 200,00 (duzentos reais) -, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, e aqui é que reside a minha divergência com o culto Relator, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário do agravado.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

_____________________

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por fim, por entender relevante, cito excerto da decisão liminar proferida pela E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em caso análogo envolvendo essa mesma instituição financeira agravante, publicada no Diário da Justiça do dia 17/05/2021, senão vejamos:

“No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada.

Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência do agravado,
deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

[...]

A meu ver, esta nova periodicidade estabelecida para as
astreintes
arbitradas na origem, além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Ante tais considerações, sem prejuízo de novo e mais profundo exame após a contraminuta,
defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal
, unicamente para estabelecer que a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo do contrato contestado na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Por essas razões, pedindo vênia ao E. Relator, divirjo parcialmente de sua conclusão, para
CONHECER DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003597-92.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: JAIR SANDRE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por Banco S. A.
em face da respeitável decisão id 842428 (pp. 1-2) proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, tutela de urgência e indenização por danos morais”
proposta contra ele por
Jair Sandre
,
que deferiu tutela de urgência para que o agravante “SUSPENDA provisoriamente os descontos efetuados junto aos benefícios previdenciários nº 178.543.981-0 (Aposentadoria por Tempo de Contribuição), recebidos pelo requerente... referente ao contrato de cartão de crédito n° 15227642, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) perde “a possibilidade de retornar com os descontos futuramente, eis que a Agravada PODE CONTRAIR NOVOS EMPRÉSTIMOS, comprometendo sua margem consignável” (p. 4); 2) “É importante destacar o total conhecimento da parte autora da contratação do crédito em ambos os valores, uma simples análise é possível verificar o conhecimento do crédito e a finalidade de seu uso” (p. 9); 3) “A Agravada tenta a todo o momento levar este Juízo a erro dizendo que não CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE NÃO É VERDADE, pois o mesmo utilizou o plástico para saque no valor total de R$ 1.267,30 (Mil e duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos)” (p. 11); 4) a multa aplicada é desproporcional; e 5) “quando a multa se torna excessiva com desvirtuamento de sua função coercitiva” (p. 16).

Requereu o provimento do recurso para “reformar a decisão que deferiu a Tutela Antecipada às fls. 55, por se tratar de contrato válido, já que houve assinatura do mesmo” (p. 17).

O recurso
não
deve ser provido.

Saliento inicialmente que a relação jurídica
eventualmente
estabelecida entre as partes é de consumo, havendo, assim, possibilidade ser determinada a inversão do ônus probatória, na forma do art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990.

A alegação do agravante de que há possibilidade de não poder retornar com os descontos no futuro, caso a demanda seja julgada improcedente, porque o agravado pode contratar novos empréstimos denota visão unilateral da demanda. É que em sendo mantidos os descontos como pretende o agravante, caso a demanda seja, ao final, julgada procedente, será possível concluir que o autor também foi inviabilizado de realizar novas contratações com descontos durante o período de tramitação do feito. Lembro, no particular, que a ideia de cooperação e a boa-fé objetiva devem permear o comportamento dos litigantes (arts. 6º e 5º do CPC).

Na petição inicial o agravado alegou que “Segundo informações constantes na base de dados do INSS/DATAPREV... teria celebrado um suposto contrato de cartão de crédito, de número 15227642, com a reclamada” e como “nunca o usou, procurou se informar melhor junto à reclamada” mas “não recebeu maiores informações” (id 842425, p. 3). Tais afirmações são relevantes, havendo possibilidade de restar configurada a prática de ato ilícito, merecendo, por óbvio, o devido aprofundamento cognitivo na ampla do procedimento comum.

A multa diária fixada em R$200,00 (duzentos reais) não se afigura excessiva, estando em conformidade com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. A propósito da matéria, já foi mencionado que “O novo Código de Processo Civil no art. 537 prevê critérios expressos para fixação do valor da multa, ao estabelecer que ela deve ser ‘suficiente e compatível com a obrigação’. Entendo que ‘suficiência’ e ‘compatibilidade’ são expressões que não destoam dos critérios já adornados pela jurisprudência de proporcionalidade e de razoabilidade, valendo mencionar ainda que o novo Código de Processo Civil estabelece no art. 8º que ‘ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência’” (HERTEL, Daniel Roberto. As astreintes e o novo Código de Processo Civil. Juris Plenun, v. nov/dez18, p. 89, 2018. p. 97).

Demais, observei que no caso também foi estabelecido um teto para incidência da multa, o que evita locupletamento ilícito do credor das astreintes, restando tal medida em conformidade com precedentes dos Tribunais. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal” (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09-03-2017, DJe 16-03-2017).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003597-92.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: JAIR SANDRE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS
.
DECISÃO MANTIDA. MULTA DIÁRIA ADEQUADA E COM LIMITAÇÃO DO VALOR DEVIDAMENTE DEFINIDO.
AJUSTE DA FORMA DE INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -
Deve ser
concedida
tutela provisória de urgência se presentes a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

2. - No caso,
a relação jurídica
eventualmente
estabelecida entre as partes é de consumo, havendo, assim, possibilidade ser determinada a inversão do ônus probatória, na forma do art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990.

3. - A alegação do agravante de que há possibilidade de não poder retornar com os descontos no futuro, caso a demanda seja julgada improcedente, porque o agravado pode contratar novos empréstimos denota visão unilateral da demanda. É que em sendo mantidos os descontos como pretende o agravante, caso a demanda seja, ao final, julgada procedente, será possível concluir que o autor também foi inviabilizado de realizar novas contratações com descontos durante o período de tramitação do feito.

4. - Na petição inicial o agravado alegou que “Segundo informações constantes na base de dados do INSS/DATAPREV... teria celebrado um suposto contrato de cartão de crédito, de número 15227642, com a reclamada” e como “nunca o usou, procurou se informar melhor junto à reclamada” mas “não recebeu maiores informações” (id 842425, p. 3). Tais afirmações são relevantes, havendo possibilidade de restar configurada a prática de ato ilícito, merecendo, por óbvio, o devido aprofundamento cognitivo na ampla do procedimento comum.

5. - A multa diária fixada em R$200,00 (duzentos reais) não se afigura excessiva, estando em conformidade com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
N
o caso também foi estabelecido um teto para incidência da multa, o que evita locupletamento ilícito do credor das astreintes, restando tal medida em conformidade com precedentes dos Tribunais. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal” (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09-03-2017, DJe 16-03-2017).

6. - No caso, a respeitável decisão recorrida deve ser reformada exclusivamente para que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

6. - Recurso

parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
dar parcial
provimento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vi
tória-ES., de de

.

P
RESIDENTE RELATOR